Tribunal: TJDFT
Processo: 0001013-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO MILITAR. ARTIGO 265 C/C 266 DO CPM. MAL ESTAR DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA NÃO ELIDIDA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O apelante perdeu o armamento militar quando utilizou o banheiro social do seu condomínio residencial. O mal estar alegado não configura estado físico e/ou mental capaz de suprimir a consciência do agente, não sendo apto a elidir o elemento culpa. Descurando-se do dever de cautela e diligência que lhe é imposto de forma intensificada na condição de agente de segurança pública, o apelante violou o dever de cuidado e atenção a que estava adstrito, tendo se conduzido voluntária e desatentamente, de modo a produzir o resultado antijurídico previsível e evitável pela prudência ordinária. Desviou-se, assim, da expectativa legítima de comportamento diferente daquele que foi adotado. Atipicidade e exculpante rejeitadas.

2. No peculato culposo (artigo 303, §§ 3o e 4o, do CPM), há a participação de terceiro que, dolosamente, subtrai o bem sobre o qual tem a posse/detenção o militar que, por negligência, contribui para sua subtração.

3. Na espécie, o extravio do armamento já se encontrava consumado quando do suposto apossamento posterior do artefato por terceiro. Se houve – pois não comprovado – posterior apropriação do armamento por terceiro, certo é que a arma funcional já não mais se encontrava sob a esfera de vigilância do apelante. Desclassificação inviabilizada à luz do princípio da especialidade.

4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.